Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. CAUÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA.

1 – Cumprimento provisório de sentença. Caução. Durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC), o que não ocorreu. Considerando o valor do cumprimento provisório de sentença, R$ 53.827,91, a caução se faz necessária, ante o risco de difícil ou incerta reparação.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

F